Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEDA AGUILAR SOARES da decisão que, nos autos da ação ade inventário de ARISTIDES FERNANDES LEITE (processo n.o 0715801-71.2022.8.07.0001) ajuizada pelos herdeiros WANDERLEY FERNANDES LEITE, AIDE CAROLINE FERNANDES LEITE, SAMIR FERNANDES LEITE, GLADYS FERNANDES LEITE, IVONE FERNANDES LEITE DIAS, BEATRIZ FERNANDES MOURA SANSÃO, LORENA FERNANDES MOURA SANSÃO, GABRIELA PEREIRA DE ASSUMPÇÃO e TALITA ROSA FERNANDES LEITE, indeferiu o pedido da agravante de suspensão do curso processual e reserva de quinhão. Em suas razões recursais (ID 43914402), a agravante alega, em síntese, a inexistência de qualquer óbice legal à concessão de seus pedidos. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento de seu recurso, para que seja sobrestado o processo, até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento e dissolução de união estável n.° 0724580-67.2022.8.07.0016, em trâmite na 3a Vara de Família de Brasília, ou, subsidiariamente, sejam reservados os bens concernentes à meação. Preparo aos ID’s 43914404 e 43914405. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Com efeito, o § 5o do art. 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma do art. 219 do diploma processual civil. No caso, a decisão agravada (ID 144951607 dos autos de origem) foi disponibilizada no diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no dia 20/12/2022, conforme certificado ao ID 145749726 dos autos de origem, considerando-se publicada no dia 21/12/2022, nos termos do § 2o do art. 224 do Código de Processo Civil. Assim, o termo inicial de contagem do prazo, na forma do art. 220, caput, do Código de Processo Civil, foi o dia 23/1/2023 (segunda-feira) e o termo final, dia 10/2/2023 (sexta-feira). Dessa forma, tendo o presente recurso de apelação sido interposto somente no dia 27/2/2023, como consta da data de assinatura do documento de ID 43914402, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, a agravante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois intempestivo. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora